Tribunal: TJSP
Processo: 1001394-86.2023.8.26.0400
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. Mútuo com cláusula de alienação fiduciária de veículo. Ação revisional. Descabimento da cobrança da tarifa de registro de contrato no caso, porque não demonstrada a efetiva prestação do serviço. Consideração do entendimento sedimentado no STJ por ocasião do julgamento do REsp 1.578.553/SP, sob o rito de recurso repetitivo, neste sentido. Inadmissibilidade da cobrança

Ementa:
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. Mútuo com cláusula de alienação fiduciária de veículo. Ação revisional. Descabimento da cobrança da tarifa de registro de contrato no caso, porque não demonstrada a efetiva prestação do serviço. Consideração do entendimento sedimentado no STJ por ocasião do julgamento do REsp 1.578.553/SP, sob o rito de recurso repetitivo, neste sentido. Inadmissibilidade da cobrança de seguro, nos termos de recurso repetitivo (REsp 1.639.320/SP) que traçou orientação no sentido de que, nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. Pedido inicial julgado parcialmente procedente. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Dispositivo: negaram provimento ao recurso.